Tribunal: TJDFT
Processo: 0748343-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748343-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Janaína Silva Gomes do Nascimento Cavalcante Arion Silva Gomes do Nascimento Aline Silva Gomes Nascimento Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Janaína Silva Gomes do Nascimento Cavalcante, Arion Silva Gomes do Nascimento e Aline Silva Gomes Nascimento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0710612-90.2024.8.07.0018, assim redigida: “Chamo o feito à ordem. No presente feito, os exequentes são sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO, conforme estabelecido na inicial. Destaca-se, porém, que ao instruir o feito, os credores não juntaram formal de partilha ou instrumento particular de divisão de bens. Dessa forma, o espólio deve figurar como parte credora e a Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou o Precatório deverá ser expedido exclusivamente em nome do próprio espólio. A expedição dos requisitórios em nome dos herdeiros somente será determinada após a conclusão da respectiva habilitação processual, e desde que haja a apresentação do formal de partilha indicando, expressamente, os respectivos quinhões, com menção do crédito oriundo da ação coletiva e objeto deste feito. Assim, revogo a decisão de ID no 229563203 e o despacho de ID no 245545051, o último apenas no tocante à expedição em favor dos sucessores. Determino a correção do polo ativo para constar apenas o Espólio de Jadir Gomes do Nascimento. Expeça-se RPV referente ao crédito principal em favor do Espólio de Jadir Gomes do Nascimento. Ao CJU para cumprimento das determinações. Intimem-se todos.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pelos recorrentes foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória de seguinte teor: “Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. Em amparo a tese recursal, o embargante além de defender a legitimidade dos herdeiros, sem a necessidade da abertura de inventário, cita os seguintes dispositivos legais: art. 666, do Código Civil, Lei no 6.858/80 e Decreto no 85.845/81. Ocorre que, as previsões acima colacionadas não se aplicam ao caso dos autos, posto que se trata de crédito advindo de título judicial. Cumpre ressaltar que a Lei no 6.858/80, que foi regulamentada pelo Decreto no 85.845/91, deixa clara a distinção entre dependentes previdenciários (declarados perante a autarquia previdenciária) e sucessores (herdeiros). Desse modo, no caso em tela, os sucessores, de valor reconhecido em título judicial ao de cujus, requerem a liberação da quantia mediante RPV expedida em nome próprio de cada um deles, independente de partilha, o que deve ser indeferido. Acerca do tema, vale destacar o entendimento deste e. TJDFT: (...) Diante do exposto, verifica-se que o entendimento deste Juízo a respeito da matéria está devidamente fundamentado, razão pela qual não há que falar em qualquer omissão a ser retificada na decisão de ID no 246913536. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Como corolário lógico, resta INDEFIRIDO o pedido dos herdeiros para expedição dos requisitórios em nome próprio dos sucessores, porquanto ausente inventário em que o requisitório é partilhado para cada um deles. Aguarde-se decurso de prazo para pagamento da RPV expedida ao ID no 246944128. Por fim, frisa-se que os valores referentes à obrigação principal tão somente serão transferidos aos herdeiros após a apresentação de inventário ou documento hábil a comprovar o percentual devido a cada herdeiro.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 78026334), em síntese, que são sucessores de Jadir Gomes do Nascimento, que figurou como servidor substituído no curso dos autos do processo coletivo no 32.159/1997 (no 0039026-41.1997.8.07.0001) até o seu falecimento. Afirmam que podem receber o respectivo crédito independente da instauração prévia de inventário do patrimônio deixado pelo seu genitor, com amparo normativo no art. 1o, caput, da Lei no 6.858/1980 e no art. 1o, parágrafo único, inc. II, do Decreto no 85.845/1981. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição de requisição de pequeno valor, em favor dos agravantes, no coeficiente de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do valor do crédito, para cada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78025594). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão exercida pelos sucessores de obterem a expedição de requisição de pequeno valor, com amparo normativo no art. 666 do CPC, na Lei no 6.858/1980 e no art. 1o, parágrafo único, inc. II, do Decreto no 85.845/1981, para a satisfação de crédito constituído, em favor do falecido, nos autos do processo coletivo no 32.159/1997 (no 0039026-41.1997.8.07.0001). Na origem os recorrentes requereram individualmente o cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 20110110004915, que julgou o pedido procedente, então deduzido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA-DF). Na ocasião, o substituto processual pretendia obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas do auxílio alimentação devidas em razão da vigência da Lei local no 786/1994, cuja aplicabilidade, na parte em que institui o aludido benefício, foi suprimida pelo Decreto no 16.990/1995. A referida supressão teve início no mês de janeiro de 1996, estendendo-se até o advento da impetração do mandado de segurança (autos no 7.253/1997), momento em que o pagamento foi restabelecido em decorrência de decisão judicial. O interesse de agir relativo à ação originária, no entanto, manteve-se em relação às parcelas do benefício devidas ao longo do ínterim em que perdurou a supressão dita ilegal. Assim a marcha processual prosseguiu e foi proferida a sentença por meio da qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das aludidas parcelas indenizatórias devidas. A referida decisão foi confirmada em sede recursal por este Egrégio Tribunal de Justiça e o recurso especial interposto não foi admitido. Os recorrentes, sucessores de Jadir Gomes do Nascimento, então servidor substituído pela entidade sindical acima mencionada, com a finalidade de receberem o montante que considera ser devido em razão da aludida condenação definitiva, formularam requerimento de cumprimento individual da sentença. Sucede que o Juízo singular indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor, em favor dos sucessores, pois teria reconhecido a necessidade de instauração prévia de inventário do patrimônio deixado por Jadir Gomes do Nascimento. Acrescentou ainda que o crédito em questão não está amparado pelo disposto no art. 1o, caput, da Lei no 6.858/1980. Inicialmente, convém ressaltar que a sucessão, no caso de morte, ocorre com a participação do próprio espólio ou dos sucessores, nos moldes da regra prevista no art. 110 do CPC. A propósito, é necessário destacar igualmente a aplicação do princípio da saisina no nosso ordenamento jurídico, de acordo com a regra prevista no art. 1784, do Código Civil, ao determinar que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Assim, a aplicação do mencionado princípio impede que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores do de cujus. Aliás, é necessário salientar que a partilha dos bens deixados pelo falecido, em regra, viabiliza-se por meio do inventário (art. 610 do CPC). Por oportuno, convém destacar, no entanto, que o Código de Processo Civil autoriza a substituição do inventário stricto sensu (art. 610 e seguintes do CPC) por procedimento mais conciso, o arrolamento, que pode ser sumário (art. 659 do CPC) ou comum (art. 664 do CPC). A respeito do tema merecem destaque também as regras previstas no art. 666 do CPC e no art. 1o, caput, da Lei no 6.858/1980 que estabelecem hipótese excepcional de prescindibilidade de inventário ou de arrolamento para levantamento, pelos herdeiros, de valores recebidos pelo falecido em razão de depósitos bancários e alusivos ao FGTS e ao PIS/PASEP. O mencionado diploma legal é ainda regulamentado pelo Decreto no 85.845/1981 que acrescenta hipóteses de recebimento, pelos herdeiros, de montantes atribuídos ao falecido, com a dispensa de inventário ou de arrolamento, senão vejamos: “Art. 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.” (Ressalvam-se os grifos) O aludido ato normativo secundário ampliou indevidamente a eficácia jurídica do ato normativo primário subjacente. Esse comportamento administrativo contraria o princípio da legalidade, atraindo, assim, a aplicação da regra prevista no art. 2o, letra “c”, em composição com o parágrafo único, letra “c”, da Lei no 4.717/1965, pois o resultado do decreto regulamentar em questão importa em clara violação aos termos previstos na Lei no 6.858/1980, que, em seu art. 1o, não é demais insistir, restringiu as hipóteses de levantamento de valores, com a dispensa de inventário ou de arrolamento, pertencentes ao falecido em razão apenas de depósitos bancários e alusivos ao FGTS e ao PIS/PASEP A esse respeito é sempre oportuna a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[1]: “A maior parte desses atos, a partir do decreto, pode ter efeitos concretos, quando solucionam casos individuais. Mas, como fontes do direito, interessam os que têm efeito normativo, vinculando as decisões futuras. Constituem fontes do Direito Administrativo, porque têm caráter obrigatório, vinculando toda a Administração Pública. No entanto, podem ser objeto de impugnação perante o Poder Judiciário, se contrariarem normas de hierarquia superior, como a lei, a Constituição Federal ou a Constituição Estadual.” (Ressalvam-se os grifos) A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HERDEIROS DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE FORMAL DE PARTILHA OU ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que condicionou o levantamento de valores depositados judicialmente à apresentação de formal de partilha judicial transitado em julgado ou de escritura pública de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência judicial de apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário como condição para o levantamento de valores por herdeiros em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada encontra respaldo na necessidade de resguardar a regularidade processual e assegurar a correta individualização dos quinhões hereditários, evitando pagamentos indevidos e litígios futuros entre os sucessores. 4. A exigência de partilha formal está amparada nos arts. 610 e seguintes do CPC e no art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil, que estabelecem que, até a partilha, a herança constitui bem indivisível representado exclusivamente pelo inventariante. 5. A invocação da Lei no 6.858/1980 e do Decreto no 85.845/1981 pelos agravantes não se aplica ao caso, pois essas normas excepcionais se limitam a verbas de natureza estritamente alimentar, como FGTS e PIS/PASEP, e não abrangem créditos de natureza indenizatória oriundos de ações judiciais contra o ente público. 6. A liberação de valores sem a devida partilha formal violaria o princípio da legalidade e da indisponibilidade do patrimônio público, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e comprometeria a segurança jurídica. 7. A medida impugnada, longe de configurar excesso de formalismo, representa cautela necessária para a correta execução, preservando os interesses dos sucessores e do erário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.” (Acórdão no 2055960, 0734299-19.2025.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE RPV A HERDEIROS. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. ART. 666 DO CPC E LEI No 6.858/80. NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que condicionou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), no cumprimento individual de sentença coletiva, à apresentação de inventário ou documento hábil que comprove o quinhão hereditário de cada um. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a expedição de RPVs diretamente aos herdeiros habilitados, sem partilha formal, com base na Lei no 6.858/80, no Decreto no 85.845/81 e no art. 666 do CPC; e (ii) saber se a exigência de inventário ou documento equivalente para comprovação do quinhão individual afronta princípios como o da saisine ou configura formalismo excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 6.858/80 e o Decreto no 85.845/81 não se aplicam a créditos judiciais, mas a verbas trabalhistas, previdenciárias e saldos residuais de contas específicas. Em consequência, não há incidência do art. 666 do CPC na hipótese em comento. 4. O crédito em discussão decorre de sentença judicial coletiva, sendo necessária a formalização de inventário ou documento hábil que comprove o quinhão de cada herdeiro, para fins de segurança jurídica e correta destinação do crédito. 5. O princípio da saisine e o art. 110 do CPC não afastam a exigência de partilha formal para efeitos de levantamento de valores reconhecidos judicialmente. 6. A expedição da RPV em nome do espólio preserva os valores da herança, afastando alegação de prejuízo imediato aos herdeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 2026494, 0710441-56.2025.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 33 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, Versão eletrônica, item 1.12, tópico 3o.